Tribunal: TJSP
Processo: 2252716-20.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Revisão Criminal. Crimes de associação ao tráfico, e de participação em organização criminosa. Nulidade do processo. Inexistência. Condenação contrária à evidência dos autos. Inocorrência. Pedido Revisional que não se presta à valoração de prova já exaustivamente analisada. Pedido indeferido.